Tribunal: TJDFT
Processo: 0752604-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.
1. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC.
2. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens da devedora passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da credora atinente à inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.